Tribunal: TJMT
Processo: 1008974-73.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008974-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBEDECER OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2º DO CPC/2015 E ART. 22, §2º, DO ESTATUTO DA OAB – VALOR MANTIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO POR 04 (QUATRO) ANOS – ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
No caso, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula ad exitum para recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional, conforme entendimento do próprio Tribunal da Cidadania (REsp n. 1.344.123/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017)

2-
É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

3-
“Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.”
(N.U 0034940-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 27/11/2019).

4- Demonstrado que o valor estabelecido na sentença, de maneira equitativa, condiz com o trabalho desempenhado pelos patronos, o tempo de atuação no processo e o montante perseguido no processo de referência, deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008974-73.2018.8.11.0041

APELANTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: BANCO DO BRASIL AS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença proferida em autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1008974-73.2018.8.11.0041, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face da
BANCO DO BRASIL S.A.
, em que se julgou “
PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por Marcelo Borges & Advogados Associados em face do Banco do Brasil S/A, a fim de arbitrar em R$ 1.147,94 (um mil cento e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), o valor a ser pago pelo réu ao autor, a título de honorários advocatícios convencionados pelas partes no contrato, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da citação, condenando o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor arbitrado, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a natureza da causa e o tempo de dedicação profissional.”
. (ID. 150016979)

O autor apela e sustenta que “
montante arbitrado pelo juízo sentenciante a título de honorários advocatícios foi no valor de R$ 1.147,94 (...), porém, o valor fixado é aviltante, ínfimo e está muito aquém do trabalho realizado pelo recorrente, deixando o juiz de observar o que determina o STJ para os casos de arbitramento os requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do Estatuto dos Ritos.”.

Argumenta que,
“arbitrar os honorários advocatícios, deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, devendo o montante a ser estipulado recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do causídico, observando o que prevê os incisos do § 2º do art. 85 do CPC”
.

Defende que “
o decisum que majorou o valor da causa também merece reforma, uma vez que quando se trata de pedido de arbitramento de honorários e sendo esta ação autônoma, não se tem proveito econômico definido, atribuir valor à causa nesse exato momento é matéria que fica.”
.

Em suma, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença para que haja o julgamento de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, VII do CPC, e subsidiariamente, a anulação da decisão para que seja realizada a intimação pessoal do recorrente para comparecer a perícia médica.

(id. 131938251)

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por razões dissociadas da sentença e, no mérito, requer o seu desprovimento (fls. 150/166).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

DA PRESCRIÇÃO

Em preliminar de contrarrazões, o banco réu afirma a ocorrência da prescrição com base o Art. 25 da Lei 8.906/1994, argumentando que o apelante tomou conhecimento da revogação de seu mandato, mediante notificação, na data de 22/03/2013 e a ação foi proposta somente em 06/04/2018, o que ultrapassaria, portanto, o prazo de 05 (cinco) anos.

Contudo, verifica-se da notificação extrajudicial que informa a rescisão do mandato (id. 150016911), que o autor permaneceria
“na condução dos processos pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão ora noticiada, ou antes de tal prazo, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos”.

Nesse passo, a notificação foi recebido pelo autor na data de 22/03/2013 (id. 150016966), de modo que permaneceu prestando seus serviços por mais 30 (trinta) dias ou até que fosse substituído efetivamente por outro profissional.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. EFETIVA FINALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO. DIES A QUO. ARTS. 25 DA LEI Nº 8.906/1994. 1. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V da Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços. 2 Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1.398.468/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/05/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - TEORIA DA ACTIO NATA - PRISÃO DE NACIONAL – DELEGADO DE POLÍCIA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO FALSO – DESAPARECIMENTO DO CUSTODIADO – DECLARAÇÃO DE ÓBITO – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – NEGLIGÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

(ART. 37 DA CF)– DANO MATERIAL –AUSÊNCIA DE PROVAS DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DA RENDA – DANO MORAL - EVIDENCIADO – PERÍODO DO JUROS DE MORA – DA CITAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

(ART 85, § 11, DO CPC) - PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Tema 940 do STF). 2. Os danos materiais devem ser provados (art. 944 do CC). Em sendo comprovada que em decorrência de negligência de agente público o autor/apelante sofreu dano moral, a fixação do quantum indenizável deve se ater: (1) à capacidade/possibilidade daquele que vai indenizar, já que não pode ser levado à ruína; e (2) suficiência àquele que é indenizado, pela satisfação da compensação pelos danos sofridos. 3.

O

dies a quo do prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomou efetiva ciência do dano – Teoria actio nata, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4.

Os juros de mora incidem deste a citação até a data do efetivo pagamento - Tese 905 do STJ.

5. Os honorários advocatícios, em caso de sucumbência recíproca, devem ser arcados cada qual com os da parte contrária – art. 86 do CPC 6.

Sentença em reexame reformada e, via de consequência, recursos conhecidos e parcialmente providos.”
(N.U 0006716-59.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Na análise dos autos, não está preciso se o autor foi substituído por um novo patrono antes do findar do prazo indicado na notificação, o que indica que o prazo final da rescisão foi dilatado até 21/04/2013, sendo este o termo inicial do prazo prescricional.

Logo, com a ação sendo proposta na data de 06/04/2013, não está configurada a prescrição da cobrança.

DA DIALETICIDADE

A parte apelada aduz ainda, que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Portanto, REJEITO as preliminares.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença proferida em autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1008974-73.2018.8.11.0041, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face da
BANCO DO BRASIL S.A.
, em que se julgou “
PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por Marcelo Borges & Advogados Associados em face do Banco do Brasil S/A, a fim de arbitrar em R$ 1.147,94 (um mil cento e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), o valor a ser pago pelo réu ao autor, a título de honorários advocatícios convencionados pelas partes no contrato, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da citação, condenando o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor arbitrado, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a natureza da causa e o tempo de dedicação profissional.”
. (ID. 150016979)

Primeiramente, imperioso asseverar que está incontroverso nos autos que houve contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes e rescisão unilateral do instrumento pela parte requerida/apelada.

Assim, torna-se hígido o entendimento da sentença de que,
“As partes não divergem acerca do processo defendido pelo autor em nome do banco réu, nem a respeito da contratação dos serviços advocatícios, sobre o contrato firmado ou mesmo acerca da licitude da rescisão, restando então analisar a possibilidade de arbitramento dos honorários e o seu montante.”
(id. 150016979).

Daí nasce o direito da parte autora de ver seus honorários serem arbitrados em ação apropriada.

Contra estas conclusões, a parte requerida não interpôs qualquer recurso, de modo que o objeto do presente, interposto pela parte autora, busca apenas a aferição do montante adequado para a sua justa remuneração.

Na sentença, buscando arbitrar montante que entendia ser o adequado, o juiz de primeiro grau ponderou que:

“Sobre o valor devido a título de honorários, extrai-se do referido “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios”, na cláusula oitava, que o contratado será remunerado de acordo com as disposições do ANEXO IV do Edital, que faz parte integrante do contrato (Id. 12587464), a qual foi posteriormente corrigida por aditivo de retificação e ratificação, firmado em 22/06/2005, dispondo que o contratado seria remunerado na forma do ANEXO III do Edital (Id. 12587532), que faz parte integrante do contrato.

Tendo em vista que a ação sobre a qual deve incidir o arbitramento de honorários advocatícios pleiteado nesta demanda se trata de execução, mostra-se providencial verificar o que dispõe a esse respeito o Anexo III do Edital:

“1.6. Nas ações em que haja patrocínio por mais de um advogado, inclusive empregados do CONTRATANTE, os honorários advocatícios, após dedução dos adiantamentos realizados, serão rateados proporcionalmente, na forma adiante:

a)

1/5 (um quinto) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 4/5 (quatro quintos) para o CONTRATADO, se não efetuada a penhora;

b)

2/5 (dois quintos) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 3/5 (três quintos) para o CONTRATADO, se impugnados os embargos e não exarada a sentença;

c)

d) 3/5 (três quintos) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 2/5 (dois quintos) para o CONTRATADO, se a sentença nos embargos e não interposto ou respondido recurso; ou nos casos em que não embargada a execução, não tenha havido alienação judicial;

Examinando-se especificamente a Execução n. 0000160-27.2009.8.11.0002 – (Antigo 19/2009 – 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT) – Código 219896 – Execução por Título Extrajudicial – movida pelo Banco do Brasil S/A em face de Neusa Maria Pereira & CIA Ltda ME e Outros, verifica-se que o autor passou a atuar no processo em 13/04/2009, quando ajuizou a ação (Id. 61366640 daqueles autos), tendo praticado vários atos processuais em busca da citação dos executados e de satisfazer o crédito do contratante, até a habilitação dos novos advogados constituídos pelo réu, ocorrida em 25/02/2016, consoante petição anexada no Id. 61367643 daquele feito e reproduzida no Id. 56376445 destes autos.

Havendo comprovação de que a parte autora atuou na referida ação de execução a partir de seu ajuizamento até a habilitação de novos patronos, sem que tenha sido realizada a penhora, faz ela, jus, aos honorários advocatícios compreendidos na letra “a” do item 1.6, do Anexo III do Edital, que diz caber “1/5 (um quinto) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 4/5 (quatro quintos) para o CONTRATADO, se não efetuada a penhora”.

O autor ambiciona o recebimento de honorários sucumbenciais a que tinha direito na referida ação, por força do contrato rompido, cujo valor principal do débito era de R$ 34.151,80 (trinta e quatro mil cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos) o qual, atualizado pelo INPC/IBGE até o ajuizamento desta demanda, corresponde a quantia de R$ 57.397,16 (cinquenta e sete mil trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos).”

Fundamentou-se que,
“Tomando-se como parâmetro o valor base de 10% de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, o autor faz jus ao recebimento do equivalente a 1/5 (um quinto) do que corresponde a 10% (dez por cento) da quantia executada”.

Com isso, concluiu o julgador por arbitrar “
devidamente atualizada até o ajuizamento da ação, totalizando R$ 1.147,94 (um mil cento e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) o valor de seu crédito”
.

Portanto, a sentença foi de procedência, neste sentido:

“[...] o pedido formulado na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por Marcelo Borges & Advogados Associados em face do Banco do Brasil S/A, a fim de arbitrar em R$ 1.147,94 (um mil cento e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), o valor a ser pago pelo réu ao autor, a título de honorários advocatícios convencionados pelas partes no contrato, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da citação, condenando o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor arbitrado, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a natureza da causa e o tempo de dedicação profissional. [...]”.

Na apelação, é clara a insatisfação do apelante em relação ao valor arbitrados, que, segundo fundamentado, deveria ser entre 10% e 20% do valor da causa que atuou.

Afirmou-se, ademais, que

“
, o valor fixado é aviltante, ínfimo e está muito aquém do trabalho realizado pelo recorrente, deixando o juiz de observar o que determina o STJ para os casos de arbitramento os requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do Estatuto dos Ritos.
”.

Com isso, pede-se o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% do valor da causa, ou em montante que os remunere adequadamente (id. 150016981).

Pois bem.

Já que ultrapassada a discussão sobre se há direito ou não de arbitramento de honorários, reconhecidos na sentença e não contestados pela parte requerida/apelada, passa-se à análise recursal.

Ante a rescisão unilateral do contrato e pelos remansosos julgados sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorize os serviços prestados à instituição financeira.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o §2º, art. 85 do CPC/2015, atendidas as normas das alíneas I, II, III e IV, qual seja de que devem ser de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo.

O apelante não apresentou um cálculo sólido do que entenderia ser de seu direito, apenas afirma que se busca o arbitramento de honorários com base no montante de
R$ 65.867,99 (sessenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), que corresponderia à atualização de dívida da ação que ingressou em favor do banco apelado entre o período de 2009 a 2018.

Certamente que eventual arbitramento de honorários, se levado em conta o valor acima indicado, que, em verdade, representa o montante defendido pelo patrono nestas demanda, e que serviria de eventual parâmetro para a apreciação na forma equitativa, deve ter correlação com o valor quando do exercício da advocacia no processo em referência, não podendo ser utilizado valor ulterior, até 2018, quando sequer o apelante atuava mais no feito.

No processo em análise, a atuação do apelante como advogado do apelado foi de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses, pois o ajuizamento da demanda se ocorreu em 12/01/2009, e a rescisão em 22/04/2013, conforme segue.

O apelante prestou serviços advocatícios para o apelado de 2003 até 2013, sendo que, em 22/03/2013, é que se ocorreu a rescisão unilateral do contrato.

O apelante prestou serviços advocatícios na ação de execução código nº 219896, da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, por eles protocolada em 12/01/2009, buscando a satisfação de dívida de crédito financeiro estipulado em R$ 34.151,80 (trinta e quatro mil e cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos) (id. 150016912).

Pretendendo demonstrar o desempenho de trabalho frutífero na demanda, a justificar o arbitramento de honorários de maneira razoável e proporcional, os apelantes juntaram a cópia da petição inicial por eles protocolada em 2009 (id. 150016912), e andamento processual (id. 150016914).

Ou seja, não houve desempenho de maneira mais incisiva para o devido andamento do processo de execução, pois não se juntou eventual recurso interposto, diligência na busca de bens, do executado ou demais atos executivos. Apenas se protocolou a petição inicial e os andamentos, que pouco informam sobre o trabalho realizado pelo patrono.

Por outro lado, assevera-se que, conforme extrato de andamento do processo, depreende-se alguns andamentos realizados pelo autor da ação no período em que o apelante esteve como patrono do banco, mas não é possível precisar a onerosidade dos trabalhos realizados.

Por todo o exposto neste feito, e considerando que os trabalhos realizados pelo patrono não indicam demasiada onerosidade, sem lhes tomar o tempo que dizem ter atuado no processo, de quase 04 (quatro) anos, pois participaram do feito apenas em 2009 e 2010, e vistas em 2012, pois já no início de 2013 é motivada a rescisão.

E considerando as regras tabuladas no contrato de prestação de serviços advocatícios, o apelante seria remunerado de acordo com o disposto no anexo III do Edital, que assim dispõe:

“1.6. Nas ações em que haja patrocínio por mais de um advogado, inclusive empregados do CONTRATANTE, os honorários advocatícios, após dedução dos adiantamentos realizados, serão rateados proporcionalmente, na forma adiante:

a)

1/5 (um quinto) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 4/5 (quatro quintos) para o CONTRATADO, se não efetuada a penhora;

b)

2/5 (dois quintos) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 3/5 (três quintos) para o CONTRATADO, se impugnados os embargos e não exarada a sentença;

c)

d) 3/5 (três quintos) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 2/5 (dois quintos) para o CONTRATADO, se a sentença nos embargos e não interposto ou respondido recurso; ou nos casos em que não embargada a execução, não tenha havido alienação judicial;”

O valor correto perseguido estaria em R$ R$ 57.397,16 (cinquenta e sete mil e trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), conforme bem indicado na sentença, ou seja, diferente do apresentado pelo apelante em sua inicial, nisso foi estabelecido o percentual de honorários em 10% deste montante, o que é coerente e razoável, e enquadra-se na apreciação de maneira equitativa, de possível aplicação em casos de arbitramento de honorários.

O caso em análise se difere daqueles costumeiramente analisados por esta Câmara e no Tribunal, pois a atuação naqueles às vezes alcança décadas e se busca milhões, de modo que entendo não ser coerente a imposição de maior ônus no arbitramento quando o montante perseguido na execução era valor bem menor ao costumeiro e o ato praticado pelo patrono foi único, sem maiores labores.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de “carência de ação” arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994. 2. É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT. 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.”
(N.U 0034940-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 27/11/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de “carência de ação” arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994. 2. É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT. 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.”
(N.U 0035302-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

Demonstrado que o valor estabelecido na sentença, de maneira equitativa, condiz com o trabalho desempenhado pelos patronos, o tempo de atuação no processo e o montante perseguido no processo de referência, deve ser mantido.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista que quem se saiu vencedor em primeiro grau interpôs o presente recurso, que foi desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023